Tribunal: TJES
Processo: 0003673-94.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003673-94.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003673-94.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
por VIACAO SAO GABRIEL LTDA em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e majorou
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/15.

Irresignada, sustentou a obscuridade e contradição do acórdão, pois “
não ficou claro se a decisão embargada está condicionando a instituição do benefício à simultânea realização da revisão tarifária, conforme determina o já enaltecido art. 35 da Lei Federal nº 9.074/95.
”

Pontuou que “
a regra do art. 35 da Lei Federal nº 9.074/95 prevê, expressamente e de forma muito clara, que ‘a estipulação de novos benefícios tarifários [...] fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária’
”, devendo o acórdão esclarecer se essa regra vem sendo respeitada “
e, caso esteja, que se altere a conclusão do julgado para que seja provido o pedido subsidiário do item ‘c’ dos pedidos da apelação, para que conste, expressamente do voto, que a instituição da gratuidade prevista na EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 43, de 28/05/2019, do Município de são Mateus, ao contrato 037/2016, fica condicionada à simultânea revisão tarifária para recompor os custos da gratuidade por ela instituída.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do
apelo, depreendeu este colegiado
que
o
fato do príncipe viabiliza a responsabilização
da Administração Pública
,
de modo que, nos termos do
artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8666/93,
admite-se, em caráter excepcional, a repactuação de preço d
o
contrato administrativo, o que
também
encontra guarita no Item 17.1, do
Contrato de Concessão de Transporte Público de Passageiros 037/2016,
ao prever que
“
A TARIFA será revisada, a qualquer momento, para restabelecer a equação originária entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da concessão
(...)
, sempre que ocorrerem quaisquer situações que afetem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
”

Consignou-se, ainda, que a Emenda à Lei Orgânica 043, de 28.05.2019, conferiu nova redação ao artigo 227,
caput
, da Lei Orgânica 01/90, do Município de São Mateus, reduzindo o limite etário em 05 (cinco) anos, de 65 (sessenta e cinco) para 60 (sessenta anos) de idade, para a concessão de gratuidade no transporte público municipal, medida em linha com o artigo 230, caput, da CF/88, assim como o artigo 39, §3º, da Lei 10741/03.

Registrou-se que, por tratar-se de
caso em que foi instituída gratuidade do transporte público municipal aos idosos entre 60 (sessenta) e 64 (sessenta e quatro) anos de idade,
sem, contudo, ter sido indicada a fonte dos recursos financeiros compensatórios,

abriu-se a possibilidade de
operar-se a revisão tarifária,
desde que a interessada
demonstre o
ventilado desequilíbrio
ou ônus desproporcional
, após a apresentação dos cálculos pertinentes –
o que não ocorreu na demanda
, na qual a demandante/
embargante
desistiu da prova pericial
,
notadamente porque
tal situação não decorre da mera gratuidade instituída, nos termos da
compreensão firmada pelo
Plenário do
e. Supremo Tribunal Federal,
n
a ADI 5667/DF.

Mencionou-se, ainda,
também militar contrariamente ao pleito recursal o disposto no
artigo 39, §2º, da Lei 10741/032,
eis que limita a
10% (dez por cento)
a reserva de
assentos para as pessoas idosas
nos
veículos de transporte coletivo,
percentual não excepcionalizado na Lei Orgânica do Município de São Mateus,
o que, novamente, corrobora a necessidade de comprovação do alegado desequilíbrio, a qual inexiste nos autos.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.